Tribunal: TJSP
Processo: 2119696-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000594393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2119696-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante WILSON
TOLENTINO SOBRINHO e Paciente VICTOR SILVA SOARES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de julho de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2119696-98.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 2/5
Voto no 12.301
Habeas Corpus Criminal no 2119696-98.2020.8.26.0000
Impetrante: Wilson Tolentino Sobrinho
Impetrado: MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 4a RAJ Campinas
Paciente: Victor Silva Soares
Habeas corpus. Impetração visando à desconstituição de
decisão que determinou a realização de exame criminológico.
Perícia realizada e pedido de progressão julgado. Pedido
prejudicado. Pleito de concessão de prisão domiciliar com
fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de
contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos
prisionais. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no qual
se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ Campinas -
processo no 0019293-03.2018.8.26.0041.
Relata o impetrante que foi requerido pelo paciente a progressão ao
regime semiaberto, motivo pelo qual a autoridade apontada como coatora
determinou a realização de exame criminológico que, até a presente data, não foi
elaborado. Afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal consistente no
excesso de prazo na análise de seu pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2119696-98.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 3/5
Sustenta ainda que a pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco
de contaminação do paciente, leva à necessária reconsideração da decisão e
colocação do paciente em prisão-albergue domiciliar.
Pleiteia que seja excluída a necessidade de realização do exame
criminológico ou a concessão de prisão albergue-domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 215/218 e 226/227).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls.231/242).
É o relatório.
Inicialmente, observo que o pedido relativo ao exame criminológico
está prejudicado, uma vez que em consulta aos autos originários constata-se
que não apenas a perícia foi realizada (fls. 209/213), como o pleito de
progressão de regime já foi julgado e indeferido (fls. 221/222), de sorte que
não se constata o alegado constrangimento ilegal.
Assim, passo à análise do pedido remanescente de concessão de
prisão domiciliar.
No caso em análise verifica-se que, em consulta aos documentos que
acompanham a impetração, constata-se que o paciente cumpre a pena total de
12 anos de reclusão pela prática de roubo majorado e associação criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2119696-98.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 4/5
Sobre a pandemia de Covid-19, destaco a inexistência de prova a
indicar que o paciente integra grupo de risco ou que possua alguma doença
que reclame atendimento médico especial.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências visando à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a
imediata transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a
observarem a existência de sintomas da doença entre a população carcerária,
de forma que, na hipótese de identificação, executem o devido isolamento
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente os
crimes pelos quais o paciente foi condenado, um deles praticado com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2119696-98.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5/5
violência e grave ameaça bem como a ausência de demonstração da
deficiência na prestação do atendimento médico autorizam a manutenção da
segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à Recomendação n.o
62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator